Tribunal: TJDFT
Processo: 0705174-54.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705174-54.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LIMITADA, GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA D E S P A C H O Ciente da petição de ID 41413024. Contudo, tal requerimento deve ser apreciado eventualmente pelo juízo condutor do cumprimento de sentença, mormente porque a sentença fora reformada pela acórdão, ora embargado, sendo certo que o recurso de embargos de declaração não tem o condão de suspender os efeitos do julgado. Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso de embargos de declaração. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora